Tribunal: TJSP
Processo: 1034203-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Prescrição de fundo de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça. Novo julgamento. Prescrição restrita às repercussões do pedido sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Titulares de cargo público podem demandar pela remuneração que a legislação atribui a esses cargos, inclusive por

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Prescrição de fundo de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça. Novo julgamento. Prescrição restrita às repercussões do pedido sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Titulares de cargo público podem demandar pela remuneração que a legislação atribui a esses cargos, inclusive por decorrência de fatos anteriores à posse. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sem evidência de prejuízo em relação a três dos autores. Outros seis com aumento decorrente de posteriores reestruturações de cargos e salários inferior à perda apontada pelo próprio de Estado, de 11,48%, por isso com diferenças a compor. Para outros dois autores, a perda foi inferior ao aumento decorrente de posteriores reestruturações de cargos e salários, portanto, integralmente absorvida, por isso sem diferenças a compor. Demanda improcedente em relação a cinco dos apelantes, com diferenças a compor em favor dos demais. Para estes, serão recalculados os vencimentos de março a junho de 1994, segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, sobre a resultante serão aplicados os reajustes posteriores e deduzidos os incrementos remuneratórios das posteriores reestruturações de cargos e salários, e sobre a resultante serão aplicados os reajustes posteriores, para recomposição das correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal. Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora, a partir da citação para as prestações vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração oficial das cadernetas de poupança.
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Despesas do processo em proporção, à razão de um onze avos para cada um dos autores vencidos e de seis onze avos para o Estado, este somente em termos de reembolso, com honorários advocatícios a cargo do Estado à razão de dez por cento do valor da condenação e dos autores vencidos fixados por equidade em cinco mil reais, em consonância com o Código de Processo Civil anterior, em vigor ao tempo da sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07, observado eventual benefício da gratuidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI, SANDRA MARIA PEREIRA DE
LIMA, JANICE OLIVIA GALVANE, ODAIR RODRIGUES BARBOSA, FRANCISCO
JOSE BRAZ, MARIA LOURDES TEODORO SANTOS, CRISTINE TEXEIRA LEITE,
EVELYN DA CUNHA SANTOS DE CARVALHO, NEUSA PEREIRA DE LIMA, SANDRA
DE ASSIS, ODETE SCHIMICOSKY e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
2
VOTO No 35827
APELAÇÃO No 1034203-21.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI (E OUTROS)
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO.
Servidores
públicos
estaduais.
Conversão de vencimentos em URV. Prescrição de fundo
de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça. Novo
julgamento. Prescrição restrita às repercussões do pedido
sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação. Titulares de cargo público podem
demandar pela remuneração que a legislação atribui a
esses cargos, inclusive por decorrência de fatos
anteriores à posse. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Sem evidência de prejuízo em relação a três dos
autores. Outros seis com aumento decorrente de
posteriores reestruturações de cargos e salários inferior à
perda apontada pelo próprio de Estado, de 11,48%, por
isso com diferenças a compor. Para outros dois autores,
a perda foi inferior ao aumento decorrente de posteriores
reestruturações
de
cargos
e
salários,
portanto,
integralmente absorvida, por isso sem diferenças a
compor. Demanda improcedente em relação a cinco dos
apelantes, com diferenças a compor em favor dos
demais. Para estes, serão recalculados os vencimentos
de março a junho de 1994, segundo os critérios do artigo
22 da Lei 8880/1994, sobre a resultante serão aplicados
os reajustes posteriores e deduzidos os incrementos
remuneratórios das posteriores reestruturações de cargos
e salários, e sobre a resultante serão aplicados os
reajustes
posteriores,
para
recomposição
das
correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição
quinquenal. Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de
cada vencimento, e juros de mora, a partir da citação
para as prestações vencidas antes dela e de cada
vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais
de remuneração oficial das cadernetas de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
3
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Despesas do processo em
proporção, à razão de um onze avos para cada um dos
autores vencidos e de seis onze avos para o Estado, este
somente em termos de reembolso, com honorários
advocatícios a cargo do Estado à razão de dez por cento
do valor da condenação e dos autores vencidos fixados por
equidade em cinco mil reais, em consonância com o
Código de Processo Civil anterior, em vigor ao tempo da
sentença,
conforme
Superior
Tribunal
de
Justiça,
Enunciado Administrativo no 07, observado eventual
benefício da gratuidade. Recurso parcialmente provido.
Processo de servidores públicos estaduais por diferenças
decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV, nos meses de
março a junho de 1994, com repercussão para o período posterior, prescrição de fundo
de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça, impondo-se novo julgamento, fls.
344/354.
Pretensão não acolhida pela sentença, proferida em 20 de
agosto de 2014, com apelação dos autores pela inversão do resultado, respondida por
Fazenda do Estado, fls. 51/55, 61/74 e 83/110.
É o relatório.
Prescrição de fundo de direito afastada por Superior
Tribunal de Justiça, ficando limitada às repercussões do pedido sobre prestações
vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
Fazenda do Estado apresentou demonstrativos dos
vencimentos dos autores Odete Schimicoski, Neusa Lima, Cristine Leite, Francisco
Braz, Odair Barbosa e Sandra Maria Pereira de Lima, fls. 363/601.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
4
Informou que os autores Maria Lourdes Teodoro Santos,
Sandra de Assis, Janice Olivia Galvane, Evelyn da Cunha e José Ricardo Arruda
Marchetti não eram servidores à época da conversão dos vencimentos em URV, e que
o autor Francisco José Braz foi exonerado em 03 de novembro de 1998, por isso
fulminada a pretensão pela prescrição quinquenal, fls. 606/609 e 613.
Também afirmou, em relação à autora Sandra Maria
Pereira de Lima, reestruturação de cargo e salário pelas Leis Complementares
Estaduais 795/1995, 821/1996 e 975/2005; em relação às autoras Cristine Teixeira Leite
e Neusa Pereira de Lima, Complementares 795/1995, 840/1997 e 1080/2008; e, em
relação aos autores Odair Rodrigues e Odete Schimicoski, pelas Leis Complementares
795/1995 e 1080/2008, com absorção de eventuais diferenças que possam ter
decorrido da conversão dos vencimentos em URV foram absorvidas pelos reajustes
salariais de setembro de 1994.
Cálculos dos autores apontam ganhos para José Ricardo
Arruda Marchetti, delegado de polícia, de 9,25%; Odete Schimicoski, ascensorista, de
7,69%; Francisco José Braz, oficial administrativo, de 1,89%; e perdas para Cristine
Teixeira Leite, auxiliar de serviços, de 13,07%; Odair Rodrigues Barbosa, auxiliar de
serviços, de 11,36%; Neusa Pereira de Lima, oficial administrativo, de 11,47%; e
Sandra Maria Pereira de Lima, auxiliar de pesquisa científica e tecnológica, de 13,42%,
fls. 1414/1437; sem cálculos em relação às autoras Maria Lourdes Teodoro Santos,
enfermeira; Sandra de Assis; técnica de laboratório; Evelyn Cunha Santos Carvalho,
agente fiscal de renda;, e Janice Olivia Galvane, enfermeira; por terem ingressaram no
serviço público após a conversão em URV, fls. 1414/1415.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
5
Conversão da moeda em URV, determinada pela Lei no
8880/1994, que dispôs sobre o programa de estabilização econômica e o sistema
monetário nacional, abrangeu sobre todos os valores da economia e por isso também
os vencimentos e demais vantagens pecuniárias dos servidores públicos de todas as
esferas.
Decidiu o Supremo Tribunal Federal pela limitação
temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da Lei 8880/1994, para
determinado grupo de servidores, justamente aqueles que tiveram suas carreiras
reestruturadas, com repercussão nos vencimentos, Recurso Extraordinário no
561.836/RN, Tema 05, relator Ministro Luiz Fux, Pleno, j. 26-09-2013, DJe 10-02-2014.
Os titulares de cargo público podem demandar pela
remuneração que a legislação atribui a esses cargos, inclusive por decorrência de
fatos anteriores à posse, como da conversão dos vencimentos em URV pela Lei
8880/1994, caso dos autores que ingressaram no serviço público estadual depois,
como já decidiu Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. APLICAÇÃO DA LEI
8.880/1994.
REAJUSTE
DE
11,98%.
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. “A diferença relativa à conversão de
cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em
momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no
serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e
correspondentes efeitos”. STJ, REsp 1.682.689/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 11-10-2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
6
Os próprios apelantes reconheceram que a forma como foi
feita a conversão dos vencimentos em URV não redundou em perda, mas em ganho,
em relação aos autores José Ricardo Arruda Marchetti, Odete Schmicoski e Francisco
José Braz, por isso sem diferenças a compor em favor deles.
Em relação a outros oito autores, informações do próprio
Estado apontam perdas da ordem de 11,48%, fls. 1208/1217, não integralmente
absorvida por ulteriores reestruturações de cargos e salários, por isso com diferenças a
compor em favor de: 1) Maria Lourdes Teodoro Santos, auxiliar de enfermagem,
reestruturação de 07/2011, vencimento anterior de R$ 1.345,20 e posterior de R$
1.438,20, variação de 6,92%; 2) Neusa Pereira de Lima, oficial administrativo,
reestruturação de 10/2008, vencimento anterior de R$ 950,70 e posterior de R$
1.041,75, variação de 9,58%; 3) Cristiane Teixeira Leite, auxiliar de serviços,
reestruturação da Lei Complementar 1080/2008, vencimento anterior de R$ 875,66 e
posterior de R$ 901,95, variação de 3,0%; 4) Evelyn da Cunha Santos, agente fiscal de
rendas, reestruturação da Lei Complementar 1122/2010, vencimento anterior de R$
13.077,36 e posterior de R$ 13.691,49, variação de 4,70%; 5) Janice Olivia Galvane,
enfermeira, reestruturação de 07/2011, vencimento anterior de R$ 2.339,13 e posterior
de R$ 2.353,82, variação de 0,63%; 6) Sandra Maria Pereira de Lima, auxiliar de
pesquisa, reestruturação da Lei Complementar 1030/2007, vencimento anterior de R$
1070,20 e posterior de R$ 1147,76, variação de 7,25%; sem diferenças a compor
porque integralmente absorvidas por ulteriores reestruturações de cargos e salários: 7)
Sandra de Assis, técnica de laboratório, reestruturação de 07/2011, vencimento anterior
de R$ 1.211,57 e posterior de R$ 1.533,94, variação de 26,60%; e 8) Odair Rodrigues
Barbosa, auxiliar de serviços, reestruturação da Lei Complementar 1080/2008,
vencimento anterior de R$ 986,11 e posterior de R$ 1.573,50, variação de 59,56%.
Demanda improcedente, portanto, em relação a José
Ricardo Arruda Marchetti, Odete Schimicoski, Francisco José Braz, Sandra de Assis e
Odair Rodrigues Barbosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034203-21.2014.8.26.0053
7
Para os seis autores com diferenças a recompor, serão
recalculados os vencimentos de março a junho de 1994, segundo os critérios do artigo
22 da Lei 8880/1994, sobre a resultante serão aplicados os reajustes posteriores e
deduzidos os incrementos remuneratórios das posteriores reestruturações de cargos e
salários, e sobre a resultante serão aplicados os reajustes posteriores, para
recomposição das correspondentes diferenças desde cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal.
Despesas do processo em proporção, à razão de um onze
avos para cada um dos cinco autores vencidos e de seis onze avos para o Estado, este
somente em termos de reembolso, com honorários advocatícios a cargo do Estado à
razão de dez por cento do valor da condenação e dos autores vencidos fixados por
equidade em cinco mil reais, em consonância com o Código de Processo Civil anterior,
em vigor ao tempo da sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Enunciado
Administrativo no 07, observado eventual benefício da gratuidade.
Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada
vencimento, e juros de mora, a partir da citação para as prestações vencidas antes dela
e de cada vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas
de poupança, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905.
Na forma do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao
recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator